Tribunal: STF
Processo: ARE 1570526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS EFICIÊNCIA (ART. 37, CF), ANÁLISE ECONÔMICA DO PROCESSO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF - ART. 4º NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). QUESTÃO DE FUNDO: DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (ART. 356 CPC). RECURSO IMPROVIDO, MANTENDO-SE INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU SEGUNDO A TÉCNICA PER RELATIONEM.



    1. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8º do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF; art. 4º do NCPC). O ponto crucial da questão consiste em, à vista de decisão monocrática, assegurar à parte acesso ao colegiado. O pleno cabimento de agravo interno - AQUI UTILIZADO PELA PARTE - contra o decisum, afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa; ainda que haja impossibilidade de realização de sustentação oral, a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais.



    2. Mesmo sob o império do atual CPC – como já ocorria em relação ao anterior – é possível a fundamentação “per relationem”, invocando-se o texto do decisum recorrido. “Tal prática não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade” (AgInt no AREsp 855.179/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019).



    3. Rejeita-se a alegação de nulidade do julgamento do Recurso Voluntário por incompetência da 1ª Câmara Julgadora do Segundo Conselho de Contribuintes. Sustenta a agravada que o Regimento Interno do Conselho de Contribuintes vigente à época era claro ao dispor que a competência para análise de recursos envolvendo classificação de mercadorias na TIPI era do Terceiro Conselho de Contribuintes. No caso, o contribuinte foi autuado por deixar de lançar e recolher o IPI devido pelas saídas de açúcar, à alíquota de 18%, instituída pelo art. 1º do Decreto nº. 420, de 13.01.92, relativamente à SAFRA 93/94. Vê-se que o lançamento não foi motivado por erro na classificação das mercadorias, mas em equívoco do contribuinte na conversão do valor monetário e também para prevenir decadência, considerando a existência de suspensão da exigibilidade por decisão judicial no Mandado de Segurança nº. 0011268-12.1993.4.03.6100. Todavia, a autuada, a partir do recurso voluntário, promoveu verdadeira reviravolta no contencioso administrativo. O auto de infração destinava-se apenas a corrigir erro de conversão de valor dos créditos declarados com exigibilidade suspensa por força de impetração de Mandado de Segurança, cuja discussão, como confessado pela Embargante, não abrangia eventual erro de classificação dos açúcares industrializados, mas a própria ilegalidade da incidência do IPI segundo o disposto na Lei 8.393/91. Todavia, com o recurso, a matéria controvertida se alterou completamente, inserindo-se o tema da não-incidência do IPI ou incidência à alíquota-zero em função da alegada classificação dos açúcares em refinado amorfo e cristal superior. Classificação essa que, reitere-se, não foi alterada pelo Fisco na autuação, mas veio a ser questionada pelo próprio contribuinte, que contraditoriamente já havia apresentado ao Fisco notas fiscais indicando a incidência do IPI. Assim, não restam dúvidas de que não se tratou de lançamento por erro na classificação dos açúcares, não sendo estes inspecionados para efeito da autuação pelo fiscal, que se baseou tão-somente nas próprias declarações fiscais apresentadas pela autuada. Logo, não há que se falar em incompetência do Segundo Conselho de Contribuintes para o conhecimento do Recurso Voluntário, interposto em 10/11/2000. Ademais, não se demonstrou qualquer prejuízo pela alegada violação da norma de competência, sendo certo que foram enfrentadas todas as matérias arguidas, dando-se parcial provimento para cancelamento do IPI referente ao açúcar amorfo refinado e da multa de ofício.



    4. Rejeita-se a alegação de nulidade do acórdão prolatado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais que desproveu o Recurso Especial do contribuinte pela aplicação do voto de qualidade como técnica de desempate. “O voto de qualidade junto ao CARF, não se presta para decidir, sempre, em favor do Fisco, e constitui forma plenamente constitucional – é dizer, isonômica e proporcional – de resolver casos de empate”. O segundo ponto a considerar no tocante ao voto de qualidade seria o de sua suposta revogação, com efeitos retroativos, pelo art. 19-E da Lei 10.522/02, na redação dada pelo art. 28 da Lei 13.988/20; sucede que a técnica de desempate no julgamento na CSRF, no âmbito do CARF, é norma eminentemente processual e, por isso, aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados, consoante o princípio do tempus regit actum, previsto no art. 14 do CPC.



    5. Rejeita-se a alegação de nulidade no julgamento monocrático dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que rejeitou o Recurso Especial de divergência. Aduz a agravante que a decisão unipessoal do Presidente do CARF escorou-se em assertivas genéricas, sem fundamentação apta a caracterizar o recurso como manifestamente improcedente ou inadmissível. Inexistência de abuso de poder e ofensa ao princípio da colegialidade. Retomando o iter processual, o acórdão proferido no julgamento do Recurso Voluntário foi objeto de Embargos de Declaração, oportunidade em que primeiro se arguiu a incompetência do Segundo Conselho de Contribuintes. Os Declaratórios foram rejeitados por meio de despacho, tendo a Embargante se insurgido contra tal decisão mediante Recurso Especial de divergência, no qual consignou que os Embargos de Declaração foram rejeitados, sem que se tivessem sido acolhidas ou explicitadas as questões suscitadas. Todavia, o recurso foi denegado por meio de acórdão por falta de prequestionamento da matéria na Câmara baixa. Em verdade, o despacho nos Declaratórios interpostos do acórdão do 2º Conselho de Contribuintes nada esclareceu, confundindo a questão processual relacionada à competência com o próprio mérito do recurso voluntário, no qual de fato não havia omissão ou obscuridade sobre a matéria, simplesmente pelo fato de que ela ainda não havia sido arguida. Ressalte-se que a alegação de incompetência foi primeiramente deduzida nos Embargos de Declaração. Então, na realidade, sequer de vício de omissão, obscuridade ou contradição tratava, mas de alegação nova, a justificar novo pronunciamento do colegiado. A autuada deveria ter explicitado isso em nova manifestação, para garantir que a questão fosse conhecida pelo colegiado do CARF, prequestionando a matéria para conhecimento em eventual recurso à CSRF. Mas não o fez e a consequência foi que o Recurso Especial, suscitando novamente a incompetência, foi denegado por falta de prequestionamento da matéria na Câmara baixa. A despeito de se tratar de matéria de ordem pública, o presquestionamento é, sim, requisito indispensável para conhecimento pela Superior Instância, na linha da jurisprudência pacífica do STJ.



    6. Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente